Tribunal: STF
Processo: HC 248286
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Felipe Silva de Moura Leite impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. DUPLA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e proibido, além de receptação. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica do réu. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, frente ao risco de reiteração delitiva do agravante. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, dado o histórico de dupla reincidência do agravante, incluindo reincidência específica por porte ilegal de arma de fogo. 



    4. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas, diante dos elementos que justificam sua manutenção. 



    IV. RECURSO NÃO PROVIDO



    (HC 899.291 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e o risco concreto de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Destaca-se que, diferentemente do alegado pela combativa defesa, a constrição cautelar do réu foi devidamente ordenada e mantida pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante possui dupla reincidência, sendo uma delas específica por porte ilegal de arma de fogo, consoante Certidão de Antecedentes Criminais acostada às e-STJ fls. 85-95. 



    Não bastasse, mas apenas por amor ao debate, ressalta-se que foram localizadas na residência do agravante considerável material bélico - uma pistola .9mm registrada como roubada, 46 munições de calibre .9mm, um carregador alongado, 22 munições calibre .380, uma munição de calibre .762 deflagrada, um coldre, um front grip, uma lanterna com laser para uso em pistolas, um red dot (mira) e 2 protetores de lentes de lunetas utilizadas em armas de fogo -, além de 30 mil dólares em espécie, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Por outro lado, verifico que o juiz sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva.



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Ressalto que, embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    Para além disso, destaco que a prisão provisória deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. Essa foi a conclusão alcançada pela Segunda Turma no julgamento do HC 203.302 AgR, sob minha relatoria. Do respectivo acórdão destaco o trecho a seguir:



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    No caso, consta dos autos que o magistrado sentenciante determinou a imediata transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente